Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014940-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS e outros
AGRAVADO:- ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
Agravo de Instrumento n. 1014940-38.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, em Ação Demarcatória, determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$75.000.000,00.
Os agravantes alegam que o feito tramita há 16 anos e, quando foi interposto já houve uma emenda para a adequação desse valor em R$1.300.000,00.
Afirmam que durante todo esse tempo nem sequer houve impugnação pelo agravado.
Argumentam que na época foi atribuída quantia estimativa, quando em vigor o anterior CPC. E mais, não há pretensão de caráter econômico, mas a certeza judicial da exata localização dos imóveis para que, confirmando o domínio, possam reivindicá-los ou restituí-los.
Acrescentam que não há como determinar um valor tão alto sem ao menos mensurar o que compõe a área.
Pontuam que além de não ter sido considerada a real pretensão (plotagem exata dos imóveis), não foram respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/73.
Discorrem sobre a ocorrência da preclusão pro judicato e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$75.000.000,00, proferido nos seguintes termos:
A parte requerente ingressou com a presente ação pleiteando demarcação de uma área de 15.000 hectares, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 15.000,00.
Impende asseverar, por oportuno, que nem no agreste nordestino há terras tão baratas, de modo que este juízo não pode vendar os olhos diante de tal estimativa!
É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte. A jurisprudência navega nesse sentido:
(...)
Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:
(...)
É fato público e notório a valorização das terras nessa região do Estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.
Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare em Vila Rica gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias. Nesse sentido:
(...)
O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.
Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!
In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 15.000 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 15.000 x 5.000 = valor da causa).
Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 75.000.000,00 (tenta e cinco milhões de reais). (Id 98699993)
A matéria precisa ser analisada com cautela visto que o feito foi ajuizado em 2004 (Id 98699991 - Pág. 7) e, inclusive já houve determinação para a correção do valor da causa, ao que consta, devidamente cumprida.
Por outro lado, evidente o dano imediato aos agravantes, visto que, além de se tratar de alto valor a ser recolhido, foram fixados 15 dias para o cumprimento sob pena de extinção sem resolução do mérito.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator